Tribunal: TJES
Processo: 5001718-93.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-93.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN MAURICIO DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO IDÔNEA. COMPROVANTE COM VALOR DIVERGENTE E INCONSISTÊNCIAS MATERIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante o comprovante de renda (ID 17250956), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que o recorrente alega, em síntese, ter quitado integralmente a fatura de seu cartão de crédito de abril de 2025, contudo, o banco recorrido não reconheceu o pagamento, mantendo as cobranças e incidindo juros e multas nas faturas subsequentes, além de ter cancelado o limite de crédito do cartão. Diante disso, requer a baixa definitiva do débito, o recálculo das faturas com a exclusão de encargos moratórios, o restabelecimento do limite de crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Por outro lado, o banco recorrido alega, em contestação, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o pagamento não foi localizado em seus sistemas internos ou que, subsidiariamente, decorreu de erro na digitação do código de barras pelo autor ou referiu-se a contrato distinto. Defende, ainda, a legalidade do débito automático do valor mínimo da fatura por previsão contratual, a inexistência de danos morais indenizáveis por ausência de violação a direitos da personalidade e o descabimento da inversão do ônus da prova e da tutela de urgência, requerendo a total improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 17250952) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17250953) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento via PIX acostado pelo recorrente não guarda correlação lógica com a obrigação discutida. O valor de R$ 356,09 é divergente do montante integral da fatura de abril/2025 (R$ 398,56), além de apresentar data de vencimento e processamento que conflitam com o ciclo de faturamento apresentado pelo recorrido. Para que o pagamento seja considerado apto a extinguir a obrigação, deve ele ser exato, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.

O recorrente alega que o desconto de R$ 19,93 (ID 17250469) em sua conta corrente seria o "valor remanescente" para a quitação da fatura. Contudo, a análise das faturas revela que referido montante corresponde, precisamente, ao valor mínimo de pagamento estipulado para o mês de abril.

A operacionalização do débito do valor mínimo é um mecanismo de garantia contratual ativado justamente pela ausência de detecção de pagamento integral até a data do vencimento. Ora, se o pagamento de R$ 356,09 tivesse sido efetivamente processado e reconhecido pelo sistema bancário, o gatilho para o débito automático do mínimo não teria sido acionado, uma vez que a obrigação estaria total ou substancialmente adimplida acima do patamar mínimo. O desconto compulsório do mínimo é indício da inadimplência do recorrente, servindo para evitar a mora total e o cancelamento definitivo do serviço, não se confundindo com complementação de pagamento voluntário.

No que tange ao e-mail enviado à instituição recorrida (ID 17250470), embora demonstre a intenção do autor em solucionar o impasse e liberar o limite do cartão, tal documento possui natureza meramente declaratória unilateral. O envio de um comprovante por e-mail não supre a ausência de um documento de quitação hígido. No Direito Civil, a prova do pagamento se faz com a quitação (recibo ou comprovante bancário autenticado e coincidente com o débito), e não com o mero aviso de que o pagamento teria sido realizado.

Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço. O bloqueio do limite e a incidência de encargos moratórios nas faturas de maio e junho são consequências diretas do inadimplemento. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo (Art. 373, I, CPC), restando configurado o exercício regular de direito da instituição financeira ao realizar as cobranças.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR . INSCRIÇÃO DE DADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DE DÉBITO DECORRENTE DO USO DE CHEQUE ESPECIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA. ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
SÚMULA N. 55 DO TJSC . ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5005675-61.2023.8.24 .0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2024) . (TJ-SC - Apelação: 50056756120238240080, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 20/08/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Por fim, cumpre registrar que, embora o comprovante de PIX apresentado pelo recorrente indique a instituição recorrida como beneficiária, a ausência de correlação com a fatura de abril de 2025, seja quanto ao valor, seja quanto à data de vencimento, impede o reconhecimento da quitação específica discutida nesta demanda. Ressalte-se, contudo, que a manutenção da improcedência não implica o perdão de eventual valor que tenha sido indevidamente retido pela recorrida.

Como o pagamento não foi vinculado à fatura discutida nos autos, permanece assegurado ao recorrente o direito de buscar, pela via administrativa ou por ação própria, a correta destinação do valor pago, nos termos do art. 884 do Código Civil. Eventual comprovação de que o PIX foi recebido pela instituição financeira sem a devida contraprestação poderá ensejar restituição. Contudo, neste processo, a ausência de nexo entre o comprovante e a fatura inadimplida impede a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Posto isto, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)